Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020167-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IAGO VINICIUS ALVES - CPF: 062.327.331-42 (PACIENTE), EDUARDO HENRIQUE ALVES MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), IAGO VINICIUS ALVES - CPF: 062.327.331-42 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Iago Vinicius Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 59267988, p.1:

“A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 15.9.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (autos de n. 1013027-10.2020.811.0015).

Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, sobretudo “
por não ter sido apreendido grande quantidade de entorpecente em posse do paciente”
e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Assevera que manter o paciente encarcerado caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade, de modo que possui o direito de responder os termos do processo em liberdade.

Destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.

Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 58793969, pp. 1-9).

Junta documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 59882475, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 60432499, pp. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente no dia 15.9.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A impetrante, inconformada, ajuizou a presente ação constitucional, sustentando, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, e que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras da prisão, entabuladas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, segundo informações da autoridade tida como coatora, recentemente ele foi agraciado com liberdade provisória e novamente voltou a delinquir. Veja-se:

“Consta do BOPM n. 2020.220493 que
“esta equipe do GAP foi acionada pela equipe da ARI que estava monitorando uma residência com suspeita de venda de drogas. Que os suspeitos Iago e Eduardo, dois irmãos, estavam realizando o tráfico de drogas usando suas motocicletas para entregar maconha, por volta das 20h30min a equipe foi acionada para abordar o suspeito Yago, que estava saindo de sua residência com a sua moto, quando a equipe deu voz de abordagem ao Yago este abandonou a moto evadiu pela rua e jogou uma porção média de maconha que estava em sua mão no chão, o SD PM Cainan realizou acompanhamento conseguindo alcançá-lo e após o uso moderado da força, conseguiu deitá-lo no solo e fazer seu algemamento, concomitantemente, o suspeito Eduardo, ao perceber a presença da equipe policial correu para dentro da residência, porém foi acompanhado e detido pelo 2º Ten PM Muniz, que após o uso moderado da força conseguiu contê-lo e algemá-lo. A equipe realizou buscas na residência, onde o 2º Ten. PM Muniz logrou êxito em encontrar no quarto do suspeito Yago, 01 (um) meio tablet de maconha, 10 (dez) porções médias de maconha pronta para a venda, uma balança de precisão, um rolo de papel filme para embalar a droga e o valor de R$ 315 em dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas, os quais estavam no chão do quarto, onde o suspeito estava fazendo porções de maconha para vender, ainda foi localizado em seu guarda roupa dois vidros contendo maconha dichavada. Ainda o CB PM Costa Neto localizou no quarto do suspeito Eduardo, um meio tablete de maconha, 12 (doze) porções médias de maconha pronta para a venda, localizados em uma cômoda, e em seu guarda roupa em uma das gavetas foram localizados dois rolos de papel filme utilizado para embalar drogas. OBS: Os suspeitos relataram que vendem drogas do Comando Vermelho e que pegaram um quilo de drogas por R$ 2.200,00 e que caso conseguissem vender toda a droga iriam lucrar o valor de R$ 8000,00 (oito mil reais), que vendem cada porção média dessa por R$ 200,00” [sic] – g.n
.

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas n. 500.2.04.2020.010290-01, foram apreendidas 02 (duas) porções, acondicionadas em potes de vidro, com massa líquida de
51,7g
(cinquenta e um gramas e sete decigramas); 23 (vinte e três) porções, acondicionadas em embalagem de material plástico do tipo “trouxas”, com massa bruta de
239,8g
(duzentos e trinta e nove gramas e oito decigramas) e 02 (duas) porções, compactadas (fragmentos de tabletes), acondicionadas em embalagem de material plástico, com massa bruta de
307,1g
(trezentos e sete gramas e um decigrama), todas de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão e três rolos de bobina de plástico de filme PVC transparente.

Na espécie, a quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam armazenadas, em diversas porções, bem como a apreensão de
balança de precisão
e
três rolos de bobina de plástico filme PVC
revelam, em princípio, a prática ostensiva da comercialização de drogas, denotando a periculosidade concreta da conduta delituosa.

Também está evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva
(periculum libertatis)
, porquanto
Iago
já havia sido preso recentemente, em 21.5.2020 (APFD cód. 378873), em posse de 19 (dezenove) porções de “maconha” (23,7g), uma balança de precisão, 02 rolos de papel filme e R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie.

Naquela ocasião, considerando sua primariedade e que a quantidade de droga apreendida não se mostrava elevada, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes. Todavia, ao invés de procurar ocupação lícita, voltou a delinquir, novamente incidindo no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei antidrogas, revelando a insuficiência das medidas cautelares outrora fixadas. Por estes fatos,
Iago
responde ao Inquérito Policial cód. 381127, distribuído em 30.7.2020, em trâmite por este Juízo”
(Id. 59882475, pp.1-2).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa e ainda pelo fato que recentemente ele foi agraciado com a liberdade provisória e mesmo assim voltou a delinquir.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Além do mais, infere-se do trecho supracitado que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como apetrechos relacionados ao tráfico, também foram fatores determinantes para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Por derradeiro, no que tange à tese de que a segregação cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, consigno que a possibilidade de ele vir a ser agraciado com causas de diminuição da pena ou a ser condenado a cumprir eventual sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, mormente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, de modo que a segregação cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende o postulado em referência.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020